Tribunal: TJSP
Processo: 1501099-44.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA CORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONCRETA E OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Éverton da imputação

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA CORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONCRETA E OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Éverton da imputação de tráfico de drogas, ao fundamento de ilicitude da busca pessoal realizada por guardas civis municipais sem relação com as finalidades institucionais da corporação e sem configuração de flagrante delito visível anterior à revista.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se a abordagem realizada por guardas municipais, sem relação direta, clara e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações municipais, e sem flagrante delito visível anterior à busca pessoal, é constitucionalmente legítima; (ii) se o ato de dispensar sacola plástica ao solo e empreender fuga ao avistar viatura configura, por si só, fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP; (iii) se as provas decorrentes de abordagem ilegítima podem ser utilizadas para embasar decreto condenatório; (iv) se o conjunto probatório remanescente, composto exclusivamente pelos depoimentos dos guardas que realizaram a prisão, com divergências estruturais entre si, é suficiente para suportar condenação.
III. Razões de Decidir: A questão que antecede e absorve todas as demais é a da legitimidade da abordagem: não havia investigação prévia, campana ou qualquer elemento concreto, objetivo e verificável que autorizasse a intervenção estatal na liberdade do apelado antes da busca pessoal; a situação flagrancial somente se configurou após a revista, não podendo o flagrante revelado pela busca ilegítima retroativamente convalidar o ato que o antecedeu, sob pena de se institucionalizar raciocínio circular que liquida com qualquer proteção constitucional à liberdade individual. O comportamento de dispensar uma sacola ao solo e fugir ao avistar viatura policial não preenche, isoladamente, o standard probatório da fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP, que demanda elementos concretos, prévios e objetivos da prática delitiva, não se admitindo que atitudes ambíguas - decorrentes, frequentemente, de medo ou de experiências pretéritas de violência institucional - sejam reduzidas a indício automático de culpabilidade, sob pena de se instituir presunção de culpabilidade intolerável incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência; a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Fernandez Prieto & Tumbeiro Vs. Argentina, igualmente repudiou abordagens fundamentadas em estereótipos e critérios subjetivos, por constituírem violação aos arts. 1.1, 7.1, 7.2, 7.3 e 24 da Convenção Americana, entendimento vinculante ao Estado brasileiro no exercício do controle de convencionalidade. Toda a cadeia probatória dos autos decorre irremediavelmente da abordagem ilícita, contaminando-a na forma do art. 157, §1o do CPP; e mesmo que superada a ilicitude, os depoimentos dos dois guardas apresentam divergências estruturais sobre o próprio núcleo fático, desacompanhados de qualquer elemento probatório objetivo, independente e autônomo, para suportar decreto condenatório. O princípio in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, impõe a absolvição diante de dúvida real e insuperável, cujo ônus de eliminação incumbe exclusivamente à acusação.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação criminal do Ministério Público não provido, mantida integralmente a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII do CPP. Tese de Julgamento: As guardas municipais não estão autorizadas a realizar busca pessoal fora dos limites de suas atribuições constitucionais, sendo ilegítima a abordagem sem relação direta, clara e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações municipais, salvo na hipótese de flagrante delito visível antes da revista. O ato de dispensar objeto ao solo e empreender fuga ao avistar viatura policial não configura, por si só, fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal, pois o standard probatório do art. 244 do CPP exige elementos concretos, objetivos e verificáveis anteriores à abordagem. O flagrante delito que somente se revela após busca pessoal ilegítima não convalida o ato que lhe antecedeu; as provas dele decorrentes são ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1o do CPP. Os órgãos do Poder Judiciário, no exercício do controle de convencionalidade, estão vinculados ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos que repudia abordagens policiais fundadas em estereótipos e critérios subjetivos, por violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Legislação Citada: CF/88, art. 5o, LIV, LV e LVII; art. 144, §8o. CPP, arts. 157, §1o, 244, 301, 386, VII. Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput. Lei n.o 13.022/2014, arts. 4o e 5o. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, arts. 1.1, 7.1, 7.2 e 7.3. Jurisprudência Citada: STJ, HC n. 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, DJe 4/10/2023. STJ, AgRg no HC n. 997.835/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJEN 4/7/2025. STJ, AgRg no RHC n. 202.940/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJEN 16/9/2025. STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 25/4/2022. Corte IDH, Caso Fernandez Prieto e Tumbeiro Vs. Argentina. STF, ADPF n. 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes. STF, AgR no RE n. 1.451.377/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 13/6/2022.